Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1013993-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 96950994.
Portanto, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora